Tribunal: CARF
Processo: 16327.000518/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-25

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.000518/2008-66
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.820 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
ALVORADA CARTÕES, CRÉDITO, FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIAS SUMULADAS. SUMULA CARF No
108. SÚMULA CARF No 113. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, não se conhece de recurso
especial apresentado em face de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. REGISTRO CONTÁBIL DE
OPERAÇÕES VERSUS DATA DE SUA REPERCUSSÃO FISCAL.
O registro contábil de operações não é, em si, fato gerador de tributo nem há,
aí, lançamento. O prazo decadencial para a lavratura de auto de infração para a
glosa de exclusões tem início com a efetivação de tais exclusões da base de
cálculo dos tributos, eis que este é o momento em que elas repercutem no
âmbito tributário. Não ocorrência de decadência no caso concreto. Inteligência
da Súmula CARF no 116.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à decadência - saldos apurados anteriormente a
2002 e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as conselheiras Edeli
Pereira Bessa e Junia Roberta Gouveia Sampaio.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.000518/2008-66
Fl. 2843
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.820 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000518/2008-66

(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Livia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar Nader
Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em Exercício)

Relatório
Trata-se de apreciar recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte,
em face do Acórdão no 1302-001.992, julgado na sessão de 04.10.2016, em que a turma
ordinária decidiu, por unanimidade de votos, rejeitar as preliminares de necessidade de
sobrestamento do processo, de nulidade e de decadência; e, no mérito, dar provimento
PARCIAL ao recurso voluntário; e ainda, negar provimento ao recurso de ofício, nos termos da
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
PREJUÍZOS FISCAIS E BASES NEGATIVAS DA CSLL. PRELIMINARES. FALTA
DE COMPETÊNCIA DA DEINF. INOCORRÊNCIA.
Tratando-se de instituição financeira, a DEINF e a DEAIN detêm competência
concorrente para a constituição de crédito tributário no regime de tributação em bases
universais, in casu, lançamento decorrente de glosa de compensações indevidas de
prejuízos fiscais e de bases negativas de cálculo da CSLL, consoante estabelecem as
normas definidoras das competências das unidades fazendárias da RFB.
FALTA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
INSUFICIÊNCIA
DE
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS.
UTILIZAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES APENAS DO SISTEMA SAPLI. OFENSA AO DIREITO À
AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Na fase de constituição do crédito tributário, tipicamente inquisitória, a autoridade fiscal
possui autonomia, por força do artigo 142 do CTN, para realizar averiguações e coletar
informações e documentos que julgar convenientes para comprovação do fato gerador
da obrigação tributária, não estando obrigada a estabelecer o contraditório com o
contribuinte ou intimá-lo a apresentar documentos. O direito ao exercício da ampla
defesa é reservado, pelas normas processuais, para a fase seguinte, quando se instaura o
litígio, podendo então o contribuinte, se quiser, apresentar a documentação que entender
necessária à sua defesa.
Os relatórios do Sistema SAPLI registram os valores de prejuízos fiscais e de bases
negativas de cálculo de CSLL declarados pelo próprio contribuinte nas DIPJs, bem
como os apurados, de oficio, nos procedimentos de fiscalização, sendo que nesta última
Fl. 2844
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.820 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000518/2008-66

hipótese o contribuinte é notificado. Eventuais insuficiências, portanto, constatadas nos
saldos registrados no SAPLI e que podem servir de base para lançamentos fiscais são ou
devem ser do conhecimento do contribuinte, descabendo, desta forma, a alegação de
pretenso cerceamento de direito de defesa.
ERRO DO SISTEMA SAPLI. NULIDADE TOTAL DO LANÇAMENTO.
DESCABIMENTO. Eventual erro no sistema SAPLI que produz efeito apenas sobre
parte do lançamento, impõe o reconhecimento de nulidade dessa parte, não do
lançamento in totum, pois que, na ordem jurídica vigente, a nulidade parcial de um ato
não prejudica a parte válida, sempre que esta for separável, como na situação em exame.
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DE SALDOS DE PREJUÍZOS E BASES NEGATIVAS.
PENDÊNCIA
DE
JULGAMENTO
DE
OUTROS
PROCESSOS.
NÃO
IMPEDIMENTO. RETIFICAÇÃO. O fato de determinado lançamento fiscal com
repercussão em fatos posteriores, in casu, sobre saldos de prejuízos fiscais e bases
negativas da CSLL, estar pendente de decisão definitiva no âmbito administrativo, não
obsta que a autoridade proceda aos lançamentos reflexos dos exercícios seguintes, por
força do dever de garantir os interesses da Fazenda Pública na sua integralidade. A falta
do lançamento tempestivo dos eventuais créditos tributários relativos a esses fatos
posteriores, pode implicar a decadência do direito de fazê-lo, caso, ao final da discussão
administrativa, o lançamento original seja considerado procedente.
DECADÊNCIA PARA RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DE SALDOS DOS PREJUÍZOS
E BASES NEGATIVAS A PARTIR DOS RESPECTIVOS ANOS-BASE.
IMPOSSIBILIDADE. A preclusão do direito do Fisco de realizar a retificação de oficio
de registros de fatos que produzem efeitos tributários futuros ocorre somente com a
extinção do prazo decadencial de lançamento dos fatos que materializam esses efeitos,
por força de expressa norma legal que obriga o contribuinte a conservar documentos
para fazer prova da ocorrência dos fatos primeiros e de sua conformidade à lei.
MÉRITO. GLOSA DE COMPENSAÇÕES INDEVIDAS. CABIMENTO. Constatada a
realização de compensações indevidas de prejuízos fiscais e de bases negativas de
cálculo da CSLL, in casu, por não considerar efeitos de cisões parciais e de lançamentos
de oficio de crédito tributário impõe-se como legitima a glosa dessas operações.
MULTA DE OFÍCIO. PENDÊNCIA DE LANÇAMENTO COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. FALTA DE PROVA. TRANSFERÊNCIA PARA O SUCESSOR.
CABIMENTO. Não provada, por ocasião do lançamento reflexo, a vigência de medida
judicial suspensiva da exigibilidade de lançamento do qual aquele decorre, não pode o
contribuinte ser exonerado da multa de oficio exigível junto com o crédito reflexo, pois,
na hipótese, inexiste razão para se estender o alcance do provimento judicial.
A multa de oficio, constituindo penalidade pecuniária sem atributo de pessoalidade, e,
por este motivo, não implicando imposição de ônus à pessoa, do infrator, mas sim ao
patrimônio, transfere-se ao sucessor junto com o patrimônio, sendo certo, ainda, que
compõe o conceito de crédito tributário, o qual, segundo o artigo 129 do CTN, é de
responsabilidade do sucessor.
TAXA
SELIC.
ILEGALIDADE.
FALTA
DE
COMPETÊNCIA
PARA
APRECIAÇÃO.
Endereçada a irresignação, não contra eventual desconformidade, em face da lei, de atos
praticados pela autoridade lançadora, mas sim contra a validade de norma legal que
manda aplicar a TAXA SELIC no cômputo dos juros de mora, não pode a contestação
ser apreciada pelas autoridades julgadoras administrativas, visto que, na ordem jurídica
vigente, a estas autoridades cabe apenas aplicar as normas legais aos casos concretos
não detendo poderes para afastá-las por inconstitucionalidade ou invalidade, o que é
atribuição exclusiva do Poder Judiciário.
Fl. 2845
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.820 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000518/2008-66

TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. As normas fiscais que disciplinam a exigência com
respeito o IRPJ aplicam-se a CSLL reflexa, no que cabíveis.
Cientificada dessa decisão, a Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) interpôs
Embargos de Declaração aduzindo que a decisão teria sido omissa por não se justificar de
maneira expressa a respeito da não aplicação das disposições dos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430/96
e art. 170 do CTN.
Os Embargos foram admitidos e julgados na sessão realizada em 25/07/2017, na
qual foi proferido o Acórdão de Embargos no 1302- 002.310, decidindo a 2a Turma Ordinária,
por unanimidade de votos, rejeitar os aclaratórios. A decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
COMPENSAÇÃO.
SOBRESTAMENTO.
DISCUSSÃO
DE
CRÉDITOS
EM
PROCESSO JUDICIAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA LIMINARMENTE.
EXIGIBILIDADE SUSPENSA. LANÇAMENTO PARA EVITAR DECADÊNCIA.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
VERIFICADA.
SAPLI.
FUNDAMENTAÇÃO CORRETA. OMISSÃO INEXISTENTE
Efetua-se o lançamento do crédito tributário para evitar a decadência, à vista de cautelar
concedida liminarmente para determinar a suspensão da exigibilidade da exação objeto
de lançamento, até final julgamento de mérito. Não há prejuízo quanto à certeza e à
liquidez, em caso em que a discussão reporta-se tão somente a questionamentos
relativos à base de cálculo objeto de lançamento. Inexistindo no acórdão recorrido
discussão quanto ao cumprimento dos os requisitos de certeza e liquidez (arts. 73 e 74
da Lei no 9.430/96), não se verifica omissão nesse sentido. Ainda assim, qualquer
conclusão com base em tais dispositivos legais, redundaria em inovação, não autorizada
na legislação de regência.
O contribuinte já havia tomado ciência do acórdão anterior e apresentou Recurso
Especial, alegando que o Acórdão no 1302-001.992 teria dado interpretação divergente à
legislação tributária, daquela dada por outras decisões proferidas pelo CARF e/ou Conselho de
Contribuintes, no tocante às seguintes matérias, indicando os respectivos paradigmas:
1) Nulidade do Auto De Infração - Incompetência da DEINF para Lavrar o Auto
de Infração - Ausência de Descrição dos Fatos que Ensejaram as Autuações e de Instauração do
Prévio Contraditório;
2) Decadência - Saldos Apurados Anteriormente a 2002;
3) Inaplicabilidade das Multas na Sucessão;
4) Impossibilidade de Exigência dos Juros SELIC e dos Juros Moratórios
sobre a Multa de Ofício.
Pede através do recurso especial o cancelamento integral das exigências, uma vez
que o saldo de prejuízo fiscal e base negativa utilizados nas compensações foram corretamente
apurados, nos termos da legislação vigente, e comprovado por seus documentos fiscais.
Fl. 2846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.820 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000518/2008-66

Como pedido alternativo, requer que, ao menos (i) sejam canceladas as multas de
ofício, uma vez que o Recorrente não pode ser penalizado por supostas infrações cometidas pela
sucedida, (ii) seja reconhecida a inaplicabilidade dos juros de mora sobre a multa de ofício.
O Presidente da Câmara recorrida deu seguimento parcial ao recurso, em relação
aos seguintes temas:
2) Decadência - Saldos Apurados Anteriormente a 2002, tendo como
paradigma o Acórdão no 1101-001.037:
DECADÊNCIA
ALTERAÇÃO
DO
SALDO
DE
PREJUÍZO
GLOSA
NO
APROVEITAMENTO. A contagem do prazo legal de decadência para que o fisco
altere o valor do saldo de prejuízo fiscal deve ter início no período em que o prejuízo
fiscal foi apurado e não o período em que o prejuízo fiscal foi aproveitado na
compensação com lucro líquido.
3) Inaplicabilidade das Multas na Sucessão, tendo como paradigma o Acórdão
no 02-03.132:
MULTA. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. INCORPORAÇÃO. MESMO
GRUPO. RESPONSABILIDADE DOS SUCESSORES - Multa. Tributo e multa não se
confundem, eis que esta tern caráter de sanção, inexistente naquele. Na responsabilidade
tributária do sucessor, ainda que ocorrido no mesmo grupo econômico, não se inclui a
multa punitiva aplicada a empresa. Inteligência dos arts. 3.° e 132 do CTN.
4) Impossibilidade de Exigência dos Juros SELIC e dos Juros Moratórios
sobre a Multa de Ofício, tendo como paradigma o Acórdão no 101-96.607:
INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO - INAPLICABILIDADE -
Não incidem os juros com base na taxa Selic sobre a multa de oficio, vez que o artigo
61 da Lei n.° 9.430/96 apenas impõe sua incidência sobre débitos decorrentes de
tributos e contribuições. Igualmente não incidem os juros previstos no artigo 161 do
CTN sobre a multa de oficio.
Em relação ao não seguimento da matéria "Nulidade do Auto De Infração -
Incompetência da DEINF para Lavrar o Auto de Infração - Ausência de Descrição dos Fatos
que Ensejaram as Autuações e de Instauração do Prévio Contraditório", o contribuinte
apresentou agravo, o qual foi rejeitado pelo Presidente Substituto da CSRF.
Intimada do seguimento do recurso especial do contribuinte, a PGFN apresentou
contrarrazões, em que aponta, em síntese, o seguinte:
- não conhecimento da matéria “juros de mora sobre a multa de oficio”, em razão
da aprovação do enunciado n. 108 da Súmula do CARF;
- não conhecimento da matéria “Inaplicabilidade das Multas na Sucessão”, em
razão da aprovação do enunciado n. 113 da Súmula do CARF, bem como o entendimento
estampado no acórdão recorrido está amparado em posicionamento externado pelo STJ no
julgamento de recurso especial representativo de controvérsia, nos termos do art. 543-C do
CPC/1973, e também fundamentado no enunciado n. 554 da Súmula daquele Eg. Tribunal;
- o recorrente também não indicou qual a legislação tributária sobre a qual os
órgãos julgadores adotaram interpretação divergente;
Fl. 2847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.820 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000518/2008-66

- no mérito, sobre a decadência, a Fazenda tem o direito de fiscalizar os
procedimentos relativos à apuração de prejuízos fiscais/ saldos negativos não se submete ao
prazo decadencial tributário;
- no caso dos presentes autos, o que é objeto do lançamento tributário é a apuração
das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL realizada pelo contribuinte autuado, não o registro/
apuração de prejuízos fiscais/ saldos negativos;
- o prazo decadencial para que o Fisco altere o valor do saldo de prejuízo fiscal
deve ter início quando do aproveitamento do prejuízo fiscal na compensação com lucro líquido e
não no período em que foi apurado/ registrado;
- é uníssono nos Tribunais pátrios que, não sendo fatos geradores tributários, não
há que se falar em transcurso do prazo decadencial, e que, o prazo decadencial para o
lançamento deve ser contado a partir do tributo apurado pelo sujeito passivo, não do registro da
rubrica que será utilizada no futuro como benefício fiscal.
- apenas quando se verifica a ocorrência do fato gerador é que surge contra o
Fisco o prazo para a homologação dos dados que dão origem aos créditos que serão constituídos;
- em face de registros contábeis não corre prazo decadencial tributário;
- a atividade de fiscalização dos procedimentos fiscais adotados pelos sujeitos
passivos não pode ser confundida com a atividade do lançamento. Nesta atividade, o Fisco
possui o prazo de cinco anos para efetuar o lançamento e constituir os correspondentes créditos
fiscais;
- quanto à alegação da autuada de que não pode ser responsabilizada pelas faltas
da empresa por ela sucedida, de acordo com a legislação pertinente, em ação fiscal em empresa
sucessora, haverá a lavratura de auto em nome do sucessor, identificando-se a seguir o
antecessor ou os antecessores, se houver infração praticada em período anterior.
- o Auditor fiscal não pode se afastar de aplicar o Auto de Infração, em virtude da
atividade de fiscalização ser vinculada, conforme o CTN;
- o procedimento fiscal está em conformidade cm o enunciado n. 554 da Súmula
do STJ e com a Súmula CARF no 113:
- quanto aos juros sobre a multa, a esse respeito, o art. 161 do CTN menciona a
incidência dos juros sobre o “crédito não integralmente pago no vencimento”, ou seja, o crédito
tributário “não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora”. Nesse sentido,
a Súmula CARF no 108.
É o relatório.

Voto
Fl. 2848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.820 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000518/2008-66

Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora

Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do RICARF.
O recurso especial do contribuinte foi parcialmente admitido pelo despacho do
Presidente da Câmara recorrida e sua admissibilidade foi questionada pela parte contrária.
Inicialmente, no que tange às matérias: a) Inaplicabilidade das Multas na Sucessão
e b) impossibilidade de Exigência dos Juros SELIC e dos Juros Moratórios sobre a Multa de
Ofício, o recurso especial, em que pese devidamente admitido, não pode, neste momento, ser
conhecido.
Há que se observar a regra prevista no §3o do art. 67 do Anexo II do
RICARF/2015, que dispõe:
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou
do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso. (grifou-se)
Quanto às multas na sucessão, a decisão recorrida assim consignou:
MULTA DE OFÍCIO. PENDÊNCIA DE LANÇAMENTO COM EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. FALTA DE PROVA. TRANSFERÊNCIA PARA O SUCESSOR.
CABIMENTO. Não provada, por ocasião do lançamento reflexo, a vigência de medida
judicial suspensiva da exigibilidade de lançamento do qual aquele decorre, não pode o
contribuinte ser exonerado da multa de oficio exigível junto com o crédito reflexo, pois,
na hipótese, inexiste razão para se estender o alcance do provimento judicial.
A multa de oficio, constituindo penalidade pecuniária sem atributo de pessoalidade, e,
por este motivo, não implicando imposição de ônus à pessoa, do infrator, mas sim ao
patrimônio, transfere-se ao sucessor junto com o patrimônio, sendo certo, ainda, que
compõe o conceito de crédito tributário, o qual, segundo o artigo 129 do CTN, é de
responsabilidade do sucessor.
Veja-se que a referida decisão encontra-se em consonância com a Súmula CARF
no 113, aprovada na sessão do Pleno da CSRF realizada em 03.09.2018, cujo enunciado dispõe:
Súmula CARF no 113
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha ocorrido
até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser formalizado, por meio de
lançamento de ofício, antes ou depois do evento sucessório. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Fl. 2849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.820 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000518/2008-66

Quanto aos juros Selic e juros de mora sobre a multa de ofício, a decisão recorrida
assim consignou:
TAXA
SELIC.
ILEGALIDADE.
FALTA
DE
COMPETÊNCIA
PARA
APRECIAÇÃO.
Endereçada a irresignação, não contra eventual desconformidade, em face da lei, de atos
praticados pela autoridade lançadora, mas sim contra a validade de norma legal que
manda aplicar a TAXA SELIC no cômputo dos juros de mora, não pode a contestação
ser apreciada pelas autoridades julgadoras administrativas, visto que, na ordem jurídica
vigente, a estas autoridades cabe apenas aplicar as normas legais aos casos concretos
não detendo poderes para afastá-las por inconstitucionalidade ou invalidade, o que é
atribuição exclusiva do Poder Judiciário.
Do mesmo modo, veja-se que a referida decisão encontra-se em consonância com
a Súmula CARF no 108, aprovada na sessão do Pleno da CSRF realizada em 03.09.2018, cujo
enunciado dispõe:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Assim, quanto às matérias a) Inaplicabilidade das Multas na Sucessão e b)
impossibilidade de Exigência dos Juros SELIC e dos Juros Moratórios sobre a Multa de Ofício
não se conhece do recurso.
Quanto à matéria decadência, consignou o despacho de admissibilidade, in verbis,
que o paradigma apresentado (Acórdão no 1101-001.037):
[...] tratando de situação fática similar à do recorrido, conferiu interpretação divergente
a respeito do instituto da decadência, admitindo que ele se aplica no caso da formação
de saldos de prejuízos fiscais de IRPJ e de bases de cálculo negativas da CSLL, e que a
administração tributária, por ter acesso a essas informações quando da apresentação da
DIPJ respectiva, dispõe do prazo de 5 (cinco) anos para não homologar esses saldos.
Ultrapassado esse prazo, não seria mais possível alterar o saldo de prejuízos fiscais e
bases negativas, tampouco negar validade de suas compensações em períodos
posteriores.
Nesta matéria, pois, presentes os pressupostos regimentais para conhecimento do
recurso, adotam-se as razões do despacho de admissibilidade para conhecê-lo.
Em razão do exposto, deve ser parcialmente conhecido o recurso especial do
contribuinte, apenas quanto à decadência - saldos apurados anteriormente a 2002.

Mérito
No tocante à única matéria admitida a julgamento, o recurso especial do
contribuinte contesta a decisão recorrida que sustentou o entendimento de que não haveria
decadência do direito de o Fisco retificar os saldos de prejuízos fiscais e bases negativas
apurados até 2002, sob o fundamento de que o instituto estaria vinculado à constituição do
Fl. 2850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.820 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000518/2008-66

crédito tributário e não à apuração de saldos de prejuízos fiscais ou bases negativas de CSLL
declaradas em DIPJ’s.
Pleiteia o recorrente o reconhecimento da decadência do direito do fisco alterar o
saldo de prejuízo fiscal, após o quinquênio da apuração do referido saldo. Sem razão.
O que se veda, na verdade, é a constituição de crédito tributário correspondente ao
período de apuração dos prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL já alcançados
pela decadência.
Compreende-se nesse sentido o racional da Súmula CARF no 116, que dispõe
nos seguintes termos com relação à contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo à glosa de amortização de ágio:
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito tributário
relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de
1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração do tributo em
cobrança. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1101-000.961, de 08/10/2013; 1102-001.104, de 07/05/2014; 1301-000.999, de
07/08/2012; 1402-001.337, de 06/03/2013; 1402-001.460, de 08/10/2013; 9101-
002.804, de 10/05/2017; 9101-003.131, de 03/10/2017.
A matéria não vem causando maiores discussões no CARF.
Cumpre referir como precedente o acórdão no 1402-003.350, em que o colegiado,
por unanimidade de votos, rejeitou a alegação de decadência, e cuja ementa assim restou
consignada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR. NULIDADE. DUPLICIDADE DE LANÇAMENTOS. FATOS
GERADORES DISTINTOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Inocorre duplicidade de lançamentos, quando os fatos geradores são distintos.
AUDITORIA FISCAL. VERIFICAÇÃO DE FATOS, OPERAÇÕES, REGISTROS E
ELEMENTOS PATRIMONIAIS COM REPERCUSSÃO TRIBUTÁRIA FUTURA.
POSSIBILIDADE.
O Fisco pode verificar fatos, operações e documentos passíveis de registros contábeis e
fiscais, devidamente escriturados ou não, referentes a períodos de apuração atingidos
pela decadência, em face de comprovada repercussão no futuro, qual seja, na apuração
de lucro líquido ou real e compensações de prejuízos fiscais e bases negativas de
períodos não atingidos pela decadência. Os ajustes decorrentes desse procedimento
somente podem implicar em alterações nos resultados tributáveis de períodos não
decaídos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2006
Fl. 2851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.820 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000518/2008-66

LUCRO REAL ANUAL. IRPJ. PREJUÍZO FISCAL SALDOS ACUMULADOS DE
PERÍODOS ANTERIORES. INEXISTÊNCIA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Submetem-se à tributação os valores dos prejuízos fiscais, indevidamente compensados,
se os documentos constantes dos autos demonstram que a pessoa jurídica não detém os
saldos acumulados registrados nos livros LALUR.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2006
LUCRO REAL ANUAL. CSLL. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. SALDOS
ACUMULADOS
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
INEXISTÊNCIA.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Submetem-se à tributação os valores das bases de cálculo negativas, indevidamente
compensados, se os documentos constantes dos autos demonstram que a pessoa jurídica
não detém os saldos acumulados registrados nos livros LALUR.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora.
Desta E. Turma, cabe mencionar o recente Acórdão no 9101-004106, julgado em
09.04.2019, de relatoria da i. conselheira Livia De Carli Germano, que negou provimento ao
recurso especial do contribuinte à unanimidade quanto ao tema decadência, consoante a seguinte
ementa:
CONTAGEM
DO
PRAZO
DECADENCIAL.
REGISTRO
CONTÁBIL
DE
OPERAÇÕES VERSUS DATA DE SUA REPERCUSSÃO FISCAL.
O registro contábil de operações não é, em si, fato gerador de tributo nem há, aí,
lançamento. O prazo decadencial para a lavratura de auto de infração para a glosa de
exclusões tem início com a efetivação de tais exclusões da base de cálculo dos tributos,
eis que este é o momento em que elas repercutem no âmbito tributário. Não ocorrência
de decadência no caso concreto.
..........................................
Voto condutor
..........................................
b) Preclusão/decadência do direito de o fisco de questionar as operações que deram
origem ao registro contábil das notas promissórias em 2006
Nesse tema, a Recorrente sustenta que a fiscalização não poderia questionar a legalidade
do registro contábil das notas promissórias (que ocorreu em 2006), eis que teria
transcorrido o prazo decadencial de cinco anos entre o fato que propiciou o seu
surgimento e a ciência dos autos de infração combatidos (ocorrida em 2013). Pleiteia.
assim, a aplicação do entendimento do acórdão paradigma 10197.084, segundo o qual:
Fl. 2852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-004.820 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000518/2008-66

Assim, a escrituração das operações realizadas, por não terem sido inquinadas de
irregulares pela Fiscalização no prazo decadencial, consolida, para efeitos fiscais, a
normalidade das operações realizadas pelo sujeito passivo, na exata forma como foram
contabilizadas, (...)
O tema é análogo ao já sumulado por este CARF com relação à contagem do prazo
decadencial para a constituição de crédito tributário relativo à glosa de amortização de
ágio, que recebeu o seguinte enunciado:
Súmula CARF n. 116: "Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição
de crédito tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o da
Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua repercussão na apuração
do tributo em cobrança."
De fato, o registro contábil de operações não é fato gerador de tributo nem há, aí,
lançamento. Ora, sendo o prazo decadencial aquele após o qual o fisco perde o direito
de constituir o crédito tributário, e sendo tal constituição possível apenas quando ocorre
o fato gerador, fica fácil perceber que não há que se falar em início de contagem do
prazo decadencial pelo mero registro contábil de uma potencial despesa.
Assim, tal como se decidiu com relação ao ágio, o prazo decadencial para a lavratura de
auto de infração para a glosa de exclusões com o as do presente caso tem início com a
efetivação de tais exclusões da base de cálculo dos tributos, eis que este é o momento
em que elas repercutem no âmbito tributário.
Ante o exposto, compreendo que não há que se falar em decurso do prazo decadencial
no caso concreto, tendo em vista que a ciência do auto de infração ocorreu dentro dos
cinco anos contados da data em que os fatos repercutiram na esfera tributária (i.e.,
efetivação das exclusões consideradas indevidas pela fiscalização).
Assim, entendo que é o caso de se manter a decisão recorrida quanto a este item.
Aqui, da mesma forma, deve ser mantida a decisão recorrida, negando-se
provimento ao recurso especial do contribuinte.
Conclusão
Em face do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso especial do
contribuinte, apenas quanto à decadência - saldos apurados anteriormente a 2002 e, no mérito,
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 2853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-004.820 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.000518/2008-66

Fl. 2854
DF CARF MF
Documento nato-digital